Tribunal: STF
Processo: SL 1885
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Itatiba, com o intuito de sustar os efeitos de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, nos autos da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 2230810-66.2025.8.26.0000, declarou a inconstitucionalidade de gratificação por periculosidade, no percentual de até 40% (quarenta por cento) sobre o salário-base, concedida aos servidores integrantes da Guarda Civil Municipal submetidos ao denominado “Regime Especial de Trabalho Policial” (RETP).
Na origem, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo propôs ação direta de inconstitucionalidade em face do parágrafo único do art. 29 da Lei Municipal nº 2.665/1995, com redação dada pela Lei nº 5.640/2024, do Município de Itatiba. Sustentou que tal dispositivo autorizou a concessão de vantagem pecuniária com fundamento no exercício de atividades ordinárias dos integrantes da Guarda Municipal, em afronta aos artigos 111, 128 e 144 da Constituição Estadual.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade do dispositivo da legislação municipal, com eficácias ex tunc, sem modulação de efeitos, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos guardas municipais até a data do julgamento. A Corte estadual entendeu que a gratificação em questão constitui aumento dissimulado de remuneração, pois o seu pagamento não está atrelado a nenhuma situação anormal ou extraordinária que escape às atribuições inerentes à função de guarda municipal. 
É contra essa decisão que se volta o presente pedido de contracautela.
O Município sustenta que a cessação imediata dos pagamentos — diante da inexistência de modulação e da ausência de efeito suspensivo legal do recurso cabível — produzirá grave lesão à ordem e à segurança públicas, por afetar de modo abrupto a gestão administrativa da segurança pública local, serviço de caráter essencial que não pode ser interrompido ou desestabilizado. Sustenta, ainda, que a medida implicaria redução expressiva da remuneração dos guardas municipais. Acrescenta que tais agentes são contratados sob o regime celetista (CLT) e que a gratificação impugnada faz as vezes do adicional de periculosidade, o qual — ressalvadas hipóteses pontuais decorrentes de decisões em reclamatórias individuais — não é percebido pela maioria da categoria. Por fim, sublinha o caráter alimentar da parcela e o fato de que ela vem sendo percebida pela classe há mais de trinta anos
A petição invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal em casos análogos, nos quais foi deferida a suspensão dos efeitos de decisões semelhantes até o trânsito em julgado, como nas Suspensões de Liminar nº 1.848/SP, 1.841/SP, 1.854/SP e 1.557/SP. Tais decisões ressaltaram a necessidade de preservar a boa-fé, a confiança legítima dos servidores e a continuidade da gestão da segurança pública local, evitando impactos administrativos e financeiros significativos.
Ao final, requer a suspensão imediata dos efeitos do acórdão impugnado até o julgamento definitivo da ação principal.
O Procurador-Geral de Justiça, autor da ação na origem, apresentou manifestação na qual alega que não há comprovação concreta de risco à prestação do serviço público. Ressalta que a lei municipal não define a atividade perigosa ou arriscada que justificaria a concessão da gratificação, afrontando os princípios da legalidade, razoabilidade e moralidade previstos na Constituição Estadual. Defende que a criação de benefícios sem critérios objetivos expõe a Administração a práticas desarrazoadas e contrárias ao interesse público. Além disso, afirma que não se pode presumir que os guardas deixarão de cumprir suas funções pela cessação da gratificação. Pleiteia o indeferimento do pedido de suspensão da liminar, uma vez que não há respaldo constitucional para manter o pagamento da gratificação, cuja continuidade implicaria ônus excessivo aos cofres públicos e prejuízo ao serviço público.
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa (eDOC 22):
“Suspensão de Liminar. Tribunal de Justiça de São Paulo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal  que assegura pagamento de gratificação a Guardas Municipais sob Regime Especial de Trabalho Policial (RETP). Risco de grave lesão à ordem e à segurança públicas. Parecer por que o pedido seja deferido.” 
É o relatório. Decido.
A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. Trata-se de medida condicionada à demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Essa compreensão harmoniza-se com o disposto no artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/92, que estabelece:
“Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”
Na mesma direção, dispõe o art. 297, caput, do Regimento Interno deste Tribunal:
“Art. 297, do RISTF. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”. (grifei). 
Observe-se que, nos termos dos arts. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia.
A doutrina também reforça esse entendimento, como assinala Leonardo Carneiro da Cunha:
“(...) o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede tutela provisória contra a Fazenda Pública ou quando a sentença produz efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo automático. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de sentença, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.
O pedido de suspensão destina-se a sobrestar a eficácia de decisões provisórias ou não definitivas. Não deve ser utilizado para suspender execuções definitivas.
(...) Rigorosamente, o pedido de suspensão destina-se a tutelar interesse difuso, ostentando, portanto, natureza de uma postulação coletiva.O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. (...) o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.
Ao apreciar o pedido de suspensão de liminar, o presidente do tribunal examina se houve grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou à segurança públicas. Tradicionalmente, a jurisprudência entende que o presidente do tribunal, ao analisar o pedido de suspensão, não adentra o âmbito da controvérsia instalada na demanda, não incursionando o mérito da causa principal.
O pedido de suspensão funciona, por assim dizer, como uma espécie de ‘cautelar ao contrário’, devendo, bem por isso, haver a demonstração de um periculum in mora inverso, caracterizado pela ofensa a um dos citados interesses públicos relevantes e, ainda, um mínimo de plausibilidade na tese da Fazenda Pública, acarretando um juízo de cognição sumária pelo presidente do tribunal. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 21.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 535-542, grifei). 
Consolidou-se, ainda, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente deste Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). Sobreleva transcrever importante lição da i. Ministra Rosa Weber quando da apreciação da SL 1595, Plenário, DJe 3.5.2023:
“Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).” 
No presente caso, a discussão está relacionada ao regime jurídico remuneratório de servidores públicos municipais (CF, art. 39), especialmente a autonomia municipal (CF, art. 18, caput) e o sistema de segurança pública (CF, art. 144). Nesse contexto, esta Corte é competente para analisar o pedido, uma vez que será responsável por julgar eventual recurso extraordinário que questione a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que se busca suspender.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade de norma que prevê a concessão de gratificação por periculosidade, no percentual de até 40% (quarenta por cento) sobre o salário-base, aos servidores integrantes da Guarda Civil Municipal (submetidos ao denominado Regime Especial de Trabalho Policial).
Reconheço como juridicamente relevantes os fundamentos apresentados pelo Município de Itatiba, especialmente diante do risco iminente de comprometimento da gestão da segurança pública local, decorrente da supressão imediata de parcela significativa dos vencimentos dos integrantes da carreira da Guarda Municipal.
Destaca-se, ainda, como elemento de elevada relevância jurídica, o fato de que a gratificação ora questionada integra, há mais de trinta anos, o regime remuneratório e a estrutura organizacional dos serviços de segurança e fiscalização municipal (Lei nº 2.665/1995 do Município de Itatiba), circunstância que impõe a necessidade de se estabelecer prazo razoável para que o ente federativo promova as adequações legislativas necessárias ao cumprimento da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
A supressão abrupta do regime remuneratório vigente, com a eliminação direta de até 40% do vencimento dos servidores mencionados, acarretaria impacto severo na administração da segurança pública municipal, além de prejuízos materiais evidentes aos servidores públicos.
A decisão impugnada, ao determinar a imediata cessação do pagamento da verba em questão, configura redução súbita e expressiva da remuneração dos profissionais envolvidos, o que revela potencial lesão à ordem administrativa, com reflexos diretos na prestação dos serviços de segurança pública no âmbito do Município de Itatiba, bem como gera impacto relevante na gestão administrativa e orçamentária do Município. Tal circunstância reforça a necessidade de tutela da confiança legítima e da boa-fé dos servidores atingidos, bem como da preservação da segurança jurídica nas relações entre a Administração Pública municipal e seus administrados.
Em precedente análogo, o Município da Estância Balneária de Praia Grande ajuizou pedido de suspensão dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da gratificação de atividade e produtividade (GAP), concedida aos Guardas Municipais. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a ocorrência de grave lesão à ordem e à segurança públicas, destacando que a interrupção imediata do regime remuneratório vigente, com a supressão da referida gratificação, poderia acarretar “grave impacto na gestão administrativa da segurança pública local, além de evidente prejuízo aos servidores públicos municipais, privados de parcela significativa de suas remunerações”. Ressaltou-se, ainda, que a gratificação vinha sendo paga há anos, sendo, portanto, necessário estabelecer prazo razoável para que o ente municipal promovesse as adequações legislativas, administrativas e orçamentárias pertinentes:
"Suspensão de liminar. Guarda municipal. Declaração de inconstitucionalidade da gratificação de atividade e produtividade (GAP). Medida de contracautela necessária à tutela da boa-fé e da confiança dos guardas municipais e à proteção do Município de Estância Balneária de Praia Grande contra o risco de lesão à ordem local e à gestão dos serviços de segurança pública municipais. 1. Acha-se consolidada nesta Corte interpretação ampliativa do conteúdo normativo art. 4º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992, no sentido de estender o cabimento das ações suspensivas também em relação às medidas cautelares ou decisões de mérito proferidas pelos Tribunais de Justiça estadual em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 2. Configuração de situação de grave risco de lesão à administração da segurança pública na esfera municipal, resultante da supressão imediata de parcela significativa da remuneração da guarda municipal (25%), destinada ao pagamento de atividades especiais e operações estratégicas indispensáveis à manutenção da ordem pública e ao atendimento da população local. 3. Suspensão concedida. Agravo prejudicado." (SL 1557-MC-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 17.02.2023).
Dessa forma, revela-se imprescindível a suspensão dos efeitos da decisão até o julgamento definitivo da matéria, como medida de salvaguarda à confiança legítima dos servidores públicos municipais e à continuidade da gestão da segurança pública local, evitando-se, assim, lesão concreta à ordem pública.
Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para suspender a decisão impugnada, proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2230810-66.2025.8.26.0000. A presente ordem de suspensão cessará seus efeitos com o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992.

Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente